Tribunal: TJMT
Processo: 1022273-41.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022273-41.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Revisão, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (SUSCITADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 054.001.131-25 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA SANTOS DE MELLO - CPF: 048.928.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), M. J. M. V. - CPF: 092.489.311-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Nº 1022273-41.2021.8.11.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de REVISÃO de Alimentos TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Nº 1022273-41.2021.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DE PONTES E LACERDA

SUSCITADO:
JUÍZO DA 1ª VARA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA em face do JUÍZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA, que se declarou incompetente processar e julgar a Ação Revisional de Alimentos interposta por Leonardo Pereira Vasconcelos em desfavor de M. J. M. V. representada por sua genitora Poliana Santos Mello, ao argumento de que a Ação de Alimentos nº 1001582-35.2019.8.11.0013 tramitou no juízo da 2ª Cível que, entende, deve julgar a ação de revisão, porquanto sua natureza é acessória à ação principal.

Assevera que a Ação Revisional de Alimentos deve ser considerada autônoma, porquanto evidenciada a coisa julgada material de feitos pretéritos e, assim, deve ser distribuída livremente.

Acrescenta que à luz da Súmula 235 do STJ o Juízo da 1ª Vara Cível equivocou-se ao declinar a competência, porquanto o encerramento da Ação de Alimentos afasta dependência para julgar a Revisional.

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

O JUÍZO DA
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
, aqui suscitado, informa (Id 118214955) que a presente ação nº 1005878-32.2021.8.11.0013 visa à modificação dos valores fixados em sentença nos autos de Ação de Alimentos nº. 1001582-35.2019.811.0013 junto ao Juízo da Segunda Vara desta Comarca, razão porque verificou a incompetência absoluta do Juízo da primeira Vara.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento do presente conflito (Id 121079978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
a Ação Revisional de Alimentos nº
1005878-32.2021.8.11.0013
interposta por Leonardo Pereira Vasconcelos em desfavor de M. J. M. V. (nascida em 16.04.2018), representada por sua genitora Poliana Santos Mello
.

Por primeiro, observa-se que a
Ação de Alimentos nº 1001582-35.2019.811.0013 tramitou junto ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, com sentença de procedência para condenar o genitor ao pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente no país, cujo trânsito em julgado operou-se em 28.01.2020 (Id 112618043, p. 82).

É sabido que, com o trânsito em julgado da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional, o que afasta as hipóteses de distribuição por dependência previstas no artigo 286 do CPC.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPINA GRANDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 2ª VARA DE FAMÍLIA, UNIDADE JUDICIÁRIA ONDE CORREU ANTERIOR AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO.
RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. PROCESSUAL CIVIL
. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO COMPLEMENTAR DE ALIMENTOS. Ação distribuída para a 2ª vara da família da Comarca de campina grande. Magistrado que se julgou incompetente. Alegação de conexão. Inocorrência. Ação anterior já julgada. Súmula nº 253 do STJ. Competência do juízo suscitado. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (TJPB; CNC 001.2010.003083-0/001; Rel. Juiz Conv. Carlos Antônio Sarmento; DJPB 06/10/2010; Pág. 7) - "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." (Súmula 235 do STJ).” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018097520168150000, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto, Julgado em 16-05- 2017) (g.n)

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ENCAMINHAMENTO DA LIDE PARA A 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ/MT. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DEMANDA ANTECEDENTE JÁ TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. ART.55 §1º DO CPC. RESPEITO À SÚMULA Nº 235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Não há falar em conexão entre ações quando uma delas já foi sentenciada. Inteligência do §1º do art. 55 do CPC.

2. Consoante a Súmula nº 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado."

3. Conflito improcedente”. (N.U 1002701-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (g.n)

Nessa linha de intelecção, transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO DA
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
competente para processar e julgar a ação de revisão de alimentos
nº 1005878-32.2021.8.11.0013
.

Posto isso e, em consonância com o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar a ação de revisão de alimentos
nº 1005878-32.2021.8.11.0013
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022